Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação constitucional. Fixação de honorários advocatícios em sede de recurso inominado. Improvimento do recurso
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, discute-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa (R$100,00), em demanda que versava sobre a reativação de plano de saúde e autorização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada consignou que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, afastando sua admissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o manejo da reclamação constitucional como meio para a revisão da fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais; e (ii) se a fixação dos honorários violou a autoridade de precedentes ou compromete a coesão jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. A reclamação constitucional possui hipóteses de cabimento restritas, não se prestando ao reexame do mérito das decisões das Turmas Recursais, tampouco podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante previsão expressa do art. 988 do CPC.
4. A escolha do valor atribuído à causa e o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível foram opções do próprio agravante, não havendo violação à autoridade de precedentes qualificados ou à coesão jurisprudencial pela fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
---------
Art. 988 do CPC. art. 55 da Lei n.o 9.099/95.